Tribunal: STF
Processo: AI 347717
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
E M E N T A: ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR,
EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA DE
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL - ALEGAÇÃO TARDIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO - MATÉRIA QUE, POR SER
ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO "JURA NOVIT
CURIA" - RECURSO IMPROVIDO.
- O Município pode editar legislação
própria, com fundamento na autonomia constitucional que lhe é
inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo de determinar, às
instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor
dos usuários dos serviços bancários (clientes ou não), equipamentos
destinados a proporcionar-lhes segurança (tais como portas
eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto,
mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de
cadeiras de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros. Precedentes.